Tribunal: TJDFT
Processo: 0724379-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCAI PARA FIXAÇÃO DA GUARDA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE RISCO AOS INTERESSES DO FILHO. OITIVA DO OUTRO GENITOR. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fixação da guarda provisória de menor, entendendo necessária a oitiva do outro genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para concessão de tutela de urgência para fixação da guarda provisória de filho comum, independentemente da oitiva do outro genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para concessão da guarda em caráter provisório, recomenda-se antes a oitiva do outro genitor, ressalvada a presença de motivos graves, ou seja, a evidente necessidade de proteção de interesses do menor a exigir a imediata regulamentação da custódia da infante tal como proposto, o que não se divisa.
4. Os genitores são detentores de poder familiar sobre os filhos. Possuem o poder-dever de representá-los e assisti-los nas suas necessidades civis ou naturais independentemente de termo de compromisso de guarda.
5. A própria mãe noticiou a ausência de conflitos familiares, o que denota a inexistência de óbices a prejudicar sua atuação na defesa dos interesses da filha, de modo que a guarda e a regulamentação de visitas pode aguardar a manifestação do genitor, ressalvada a sobrevinda de novas circunstâncias a recomendar outra medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “Na fixação da guarda provisória de filho comum, recomenda-se a prévia manifestação do outro genitor, salvo se a proteção ao melhor interesse do menor exigir a imediata concessão da medida liminar independentemente da oitiva da outra parte”.
Dispositivos relevantes citados: CC, artigos 1.585 e 1.586.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1915112, Rela. Desa. Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, j. 29/08/2024; Acórdão 1416187, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 19/04/2022.